Tribunal: TJPA
Processo: 0808185-27.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808185-27.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0808185-27.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
LUIZ AUGUSTO DA CRUZ CORREA

PACIENTE: JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS

VAUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ACARÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 121, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE HOMICIDIO).

DA ARGUIÇÃO DE PROVAS INCONSISTENTES, FUNDADAS EM CONJECTURAS E PROBALIDADES DA AUTORIA.
NÃO CONHECIMENTO
. T
al alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus,
marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
TESE REJEITADA.

V
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso em tela, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,

contra a vítima
WALTER PINHEIRO COSTA NETO
, fato ocorrido no dia
07/03/2023
, no “Bar do Neto”, no município de Acará-PA
, no qual o paciente ameaçando com uma arma de fogo o proprietário do bar, que ao ser acionada a autoridade policial se deslocando até o local, ao chegar fora informada que o suspeito havia empreendido fuga em uma Strada, de cor Preta, em direção

balsa, no qual foi interceptado pelos agentes, no qual foi identificado como JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS, no qual fora apreendido em seu veículo uma espingarda e duas facas, sendo dada voz de prisão ao paciente, incidindo na conduta tipificada no art. 121, c/c art. 14, II todos do CPB, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.
Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
. IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE
E, NA PARTE CONHECIDA ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
13
de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0808185-27.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
LUIZ AUGUSTO DA CRUZ CORREA

PACIENTE: JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS

VAUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ACARÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS,

em face de ato do Juízo de Direito da Comarca de Acará/PA, nos autos da Ação Penal nº
0800254-36.2023.8.14.0076
.

Suscita o impetrante ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ausência de “
periculum libertatis
”, ofensa ao princípio da homogeneidade, substituição pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Sustenta que paciente é detentor de reputação ilibada, idoneidade moral, sem antecedentes criminais.

Relata que no dia dos fatos (07/03/2023) desenvolveu suas atividades laborais, em seu sítio Bom Jesus e passou o resto do dia

na atividade de pesca, quando por volta das 16h30min, encontrava-se no Centro da cidade do Acará/PA, conduzindo seu veículo, quando estacionou nas proximidades do antigo mercado municipal, na Rua Arthur Miranda, bairro Centro, indo ao Box nº 08, da Prefeitura I de Acará, no qual se encontra alugado ao senhor Walter Neto (vítima), que possuía crédito no referido estabelecimento do ofendido, inclusive comprando a crédito, para pagar depois.

Discorre que segundo depoimento da esposa da vítima (Leilane Ferreira de Seixas da Costa) declarou que havia três homens em uma mesa, que um deles começou a discutir com seu marido, foi quando a declarante foi verificar o que estaria acontecendo, foi quando se deparou com um dos homens da mesa, agredindo fisicamente seu esposo (Walter Neto), que um dos amigos do agressor, foi tentar retirá-lo de lá, mas só conseguiu com ajuda de um rapaz que estava passando de moto e viu a confusão.

Prossegue relatando ainda que a declarante e seu esposo não estavam no BOX 08, onde funciona o referido estabelecimento comercial, e que também não presenciaram, quem supostamente tenha efetuado disparo de arma de fogo, uma vez que não estavam mais no local, e muito menos ouviram qualquer disparo (tiro) efetuados no estabelecimento, e que tomaram conhecimento através de terceiros (mototáxi) que a polícia estava no local.

Aduziu que no dia 10/03/2023, o Auto de Reconhecimento de Pessoa, a suposta vítima (Walter Neto), apontou e reconheceu, sem hesitação e com plena convicção, o Paciente como sendo a pessoa que, efetuou dois disparos em sua direção. Mas que, esse meio de prova, não possui qualquer valor probante, em razão de não poder assegurar que, o Paciente fez disparo de arma de fogo, pois a vítima e sua esposa não estavam no local, onde ocorreu o suposto disparo, ensejando na nulidade da referida prova, não podendo servir de lastro para que, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva do Paciente.

Arguiu ainda quanto ao fato que o Paciente após efetuar disparos de arma de fogo, empreendeu fuga, tais fatos não prosperam, uma vez que, o Paciente tomou 02 (duas) cervejas em lata, depois se retirou do local (BOX 08), em sentido ao seu Sítio, parou nas proximidades do Posto da Rosa (Posto Ipiranga) e passou a aguardar a balsa para fazer a travessia. Alega que, do BOX 08 até o Posto da Rosa em linha reta, tem em média 400 metros e que, o Paciente não tinha motivo algum para fugir, não agrediu, nem foi agredido e muito menos disparou arma de fogo contra quem quer que seja. Que, caso o Paciente tivesse se envolvido em lutas corporais e/ou agressões, iria constar no Exame de Corpo de Delito ao qual foi submetido, mas que, o referido laudo atesta que o Paciente não apresenta quaisquer lesões pelo corpo.

No que se refere a arma de fogo (espingarda) e as munições, encontradas no veículo do Paciente, alegou que, servem para a atividade de caça e proteção da propriedade (Sítio Bom Jesus) e que, o cartucho deflagrado, tinha sido utilizado por ocasião da caça que, ocorreu dias antes e as facas são para a limpeza do peixe, por ocasião da pescaria e cortes de vísceras das aves e dos porcos. Quanto às ações penais, constante do Relatório Analítico de Certidões, juntadas aos autos inquisitórios, alegou que, não pertence ao Paciente, pois responde tão somente a presente ação penal em curso. Que, atualmente, o Paciente encontra-se encarcerado no CTM – Centro de Triagem da Cremação. E diante dos fatos apresentados, à luz da ordem jurídica pátria, o pedido merece integral acolhimento.

Destacou na audiência de custódia, que as prisões anteriores constantes em seu registro, não diz respeito ao paciente e sim a um homônimo, cuja mãe, não é a mesma que o paciente, sendo juntada certidões negativas.

Ressaltou que o paciente se encontra recolhido em Belém desde 08/03/2023, distante de seus familiares, só recebendo visita de seus advogados.

Destacou que sua prisão se baseia simplesmente no reconhecimento na fase do inquérito policial, pela suposta vítima, única testemunha, que não presenciou nada e nem estava no local e nem ouviram nenhum disparo de arma de fogo.

Por fim suscita ausência de fundamentação e justa causa para prisão preventiva, não restando comprovada a gravidade concreta do delito, o que denota se tratar de antecipação da sanção penal.

Alega que o paciente sempre colaborou com as solicitações da autoridade policial, para elucidação das investigações, não empreendeu fuga, o que denota que o paciente não põe risco a instrução processual.

E por fim requereu que seja
CONCEDIDA A LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS expedindo-se o alvará de soltura. No MÉRITO, pugna pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão supracitadas, em especial o USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO e por via de consequência, espera-se a expedição do imediato alvará de soltura em favor da paciente, com essa medida o Egrégio Tribunal de Justiça restabelecerá a Justiça e a Ordem Jurídica.

Os autos foram distribuídos, ocasião me neguei a liminar requerida (id.14231589) e solicitei informações ao juízo inquinado coator.

Em 29/052023
foram prestadas as seguintes informações (id.14329267):

“Tramitam nesta Vara Criminal de Acará/PA os autos sob o n°. 0800254-36.2023.8.14.0076, que imputa ao paciente a suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121 c/c 14, II, do CPB), tendo como vítima WALTER PINHEIRO COSTA NETO, fato ocorrido dia 07/03/2023.

Em síntese, narram os autos que, na mencionada data, a Autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do autuado, que foi acionada por um cidadão que não quis se identificar informando que no “Bar do Neto”, havia um sujeito ameaçando com uma arma de fogo o proprietário do bar conhecido por Neto, que de imediato a GU se deslocou até o local informado e ao chegar o suspeito tinha empreendido fuga em uma strada, de cor preta, em direção a balsa. O acusado foi interceptado pela GU, o qual foi identificado como JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS e foi encontrado no interior do veículo 01 (uma) espingarda e 2 (duas) facas. Foi dado voz de prisão ao requerido e conduzido à delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

Há juntada de Auto de Exame de Corpo Delito do acusado, ID 88109507 - Pág. 5, Boletim de Ocorrência, ID 88109502 - Pág. 4, Relatório de Investigação, ID 89231194 - Pág. 15 e Inquérito Policial, ID 89231191 - Pág. 2. Foi apresentado termo de exibição e apreensão de objeto (Id. 89231191 - Pág. 2)

No dia 09/03/2023 foi realizada audiência de custódia e exaurada decisão homologando a prisão em flagrante, convertendo-a em prisão preventiva, pois ao analisar o fumus comissi delicti, que diz respeito à existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, não restam dúvidas, uma vez que as armas foram apreendidas, conforme auto de apreensão e exibição, cuja natureza ilícita foi demonstrada, pelo auto de apreensão. Quanto a autoria, há indícios suficientes de que o flagranteado teria sido o autor do fato típico, ilícito e culpável. Outrossim, o periculum libertatis também resta evidente para o resguardo da ordem pública. No caso sob análise, analisando os elementos coligidos aos autos, as circunstâncias objetivas da conduta, dessume-se que o flagranteado possui ligação com o fato ocorrido, tendo em vista os depoimentos dos policiais e das testemunhas presentes. Ademais, consta também no presente processo, auto de reconhecimento de pessoa (Id. 89231194 - Pág. 11). Tais circunstâncias, sopesadas às condições em que o crime foi supostamente praticado, evidenciam que a liberdade do flagranteado, neste momento, é um risco à garantia da ordem pública pelo risco de reiteração criminosa. Importante salientar, também, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para conter o ânimo do flagranteado, pois em audiência o mesmo alegou não recordar de nada quanto à eventual violência contra a vítima identificada. Dessa forma, por esses motivos foi acolhido o requerimento do Ministério Público. O inquérito policial foi encerrado no dia 14/03/2023. Em 28/03/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia. Da certidão de antecedentes criminais do paciente, nota-se que ele é tecnicamente primário, ID. 88270886 - Pág. 1, entretanto a decisão se fundamentou que estão presentes a existência do possível crime e os indícios de autoria – que neste momento se esboçam do registro do boletim de ocorrência policial, do depoimento dos policiais militares, cuida-se de hipotético delito de tentativa de homicídio, e elevado destemor das ações preenchendo os requisitos da prisão preventiva, como foi fundamentado na decisão de Id. 88365783, amoldando-se ao que disciplina o artigo 312 do CPP. A defesa do paciente requereu REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ID 88875946. Por outro lado, o Ministério Público manifestou-se contra o pedido em Id. 88757654. Houve recebimento da denúncia em Id. 90041353, bem como foi apresentada defesa prévia no Id. 91286028. No dia 08/05/2023 foi ratificada o recebimento da denúncia. Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de junho de 2023 às 13 horas.

Sendo assim, os autos encontram-se aguardando a audiência de instrução e julgamento e tramitam em ordem célere de tramitação, em cumprimento ao disposto no preceito da razoabilidade, bem como da razoável duração do processo (art. 5º, LVIII, CF/88).”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSÉ RIBAMAR PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ACARÁ/PA.

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, bem como a presença de condições favoráveis ao paciente, podendo ser aplicada as medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

No que diz respeito
à alegação de
ausência de indícios de autoria,

adianto desde logo que
não conheço
das arguições em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de ausência de autoria, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória.

Por estas razões não
conheço
do referido pleito.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão:

“(...)
In casu, observa-se que, ao menos a princípio, do que se pode extrair dos autos, a prisão cautelar se demonstra necessária a garantia da ordem pública.

Outrossim, é de se observar que o acusado JOSE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS, respondeu a outras ações penais por vários crimes (Id. 88270885) e possui um processo em tramite na Vara de Execução Penal, o que implica refletir diretamente no presente decreto prisional e no risco de reiteração delitiva, pondo em risco sobretudo a ordem pública.

Ainda vale destacar que foi realizado o auto de reconhecimento em delegacia, conforme Id. 89231194 e as vítimas conseguiram identificar com convicção e sem hesitação que o acusado foi quem praticou o ato ora lhe imputado.

Evidentemente que com a devida instrução processual os fatos contidos em denúncia poderão ser mais bem avaliados a fim da promoção de um julgamento justo às partes, garantindo a ampla defesa e o contraditório. Contudo, a cautelar ainda é medida que se impõe.

Por fim, reitera-se que persistem os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos que levaram à decretação em Id. 88365783.

Ante o exposto e o que mais consta, mantenho a prisão preventiva de acusado JOSE RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS, para a garantia da ordem pública na forma do art. 312 do CPP, entendendo ainda presentes os mesmos requisitos fáticos e jurídicos que levaram à decretação, notadamente a presença ainda do critério da homogeneidade para manutenção da prisão. Trata-se não de juízo de antecipação de culpabilidade, mas de um juízo de cautelaridade formulado sobre os autos e a gravidade em concreto dos fatos alegados.

Nessa toada, os fundamentos se justificam, em observância ao modus operandi e a gravidade concreta do delito imputado nos autos certamente demonstram o risco de reiteração criminosa e a necessidade de acautelamento social dos agentes, como já descrito nos autos e em decisão anterior. “A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada” (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 82). Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, por ainda restarem presentes os requisitos legais para sua manutenção
.”

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,

contra a vítima
WALTER PINHEIRO COSTA NETO
, fato ocorrido no dia
07/03/2023
, no “Bar do Neto”, no município de Acará-PA
, no qual o paciente ameaçando com uma arma de fogo o proprietário do bar, que ao ser acionada a autoridade policial se deslocando até o local, ao chegar fora informada que o suspeito havia empreendido fuga em uma Strada, de cor Preta, em direção

balsa, no qual foi interceptado pelos agentes, no qual foi identificado como JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DOS SANTOS, no qual fora apreendido em seu veículo uma espingarda e duas facas, sendo dada voz de prisão ao paciente, incidindo na conduta tipificada no art. 121, c/c art. 14, II todos do CPB, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito
.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal e
a possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que, conforme ostenta os antecedentes criminais do paciente, este não foi a primeira vez que se envolve em crime, o que visa
impedir a reiteração delitiva.

Diante dos fatos relatados, que denota a materialidade e autoria delitiva do paciente, e as circunstâncias em que ocorreu denotam a periculosidade do paciente, não restando dúvida da necessidade da cautelar restritiva de liberdade, diante da gravidade do delito, objetivando assegurar a ordem pública e a instrução processual.

Não há menor razão para a concessão da liberdade provisória porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pelas ações examinadas.

Diante dos argumentos expostos, não acolho o pleito requerido.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado, bem como a periculosidade acentuada do acusado.

Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, motivo pelo qual, não acolho o pleito requerido.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública.

Assevero que conforme informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, há existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, não restando dúvidas, uma ve que as armas foram apreendidas conforme auto de apreensão e exibição.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa e possuir atividade laboral lícita, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 13

de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/06/2023